Tribunal: TJMT
Processo: 1004897-31.2020.8.11.0015
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004897-31.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ROSANE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 941.709.081-04 (RECORRENTE), ROSANE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 941.709.081-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. BLOQUEIO DA LINHA TELEFÔNICA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamante, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação da reclamada a desbloquear a linha telefônica móvel da consumidora, bem como a pagar à reclamante o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais em razão dos bloqueios indevidos de sua linha telefônica.

Nas razões recursais, a reclamante postula pela reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de indenização por dano moral, ante os inúmeros bloqueios indevidos de serviço de telefonia, ocorridos nos meses de abril e maio de 2020 e que continuaram a ocorrer em desobediência à decisão liminar proferida nos autos, em prejuízo à consumidora.

No presente caso, verifica-se que o serviço de telefonia móvel foi indevidamente bloqueado, mesmo a reclamante não possuindo débito.

O bloqueio indevido do serviço de telefonia e a tentativa frustrada da consumidora em solucionar a lide na seara administrativa, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar a responsabilização objetiva pelos danos morais causados, nos termos do artigo 14, do CDC.

Cabe à reclamada a comprovação dos fatos extintivos do direito do recorrido, consoante dispõe artigo 373, inciso II, do CPC, trazendo aos autos provas da efetiva prestação dos serviços, ônus do qual não se desincumbiu.

Danos morais configurados e fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), em observância à razoabilidade e proporcionalidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Sentença reformada.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamante, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação da reclamada a desbloquear a linha telefônica móvel da consumidora (66) 99989-4114, bem como a pagar à reclamante o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais em razão dos bloqueios indevidos de sua linha telefônica.

Nas razões recursais (Id. 82140573), a reclamante postula pela reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de indenização por dano moral, ante os inúmeros bloqueios indevidos de sua linha telefônica, ocorridos nos meses de abril e maio de 2020 e que continuaram a ocorrer em desobediência à decisão liminar proferida nos autos, em prejuízo à consumidora.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 82140580).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que a reclamante teve o serviço de telefonia bloqueado de forma unilateral pela reclamada, mesmo estando com o pagamento em dia.

A reclamante buscou solucionar esse problema na esfera administrativa, porém não obteve êxito.

Em sede de contrarrazões, a reclamada alegou que não houve falha na prestação de serviço, apresentando
prints
de telas sistêmicas alusivas a relatório de chamadas da linha móvel da reclamante, a fim de demostrar que os serviços estavam regularmente operantes.

É sabido que telas sistêmicas/extratos e as faturas colacionados aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva utilização dos serviços pela consumidora, salvo se corroboradas com outras provas constantes nos autos - o que não se verifica neste feito. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FATURAS E TELAS SISTÊMICAS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

As faturas e telas sistêmicas juntadas não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova
.
A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center”, o que não ocorreu no presente caso. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida.
Recurso desprovido. (N.U 1034212-49.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021)

Nota-se ainda que, embora a reclamante tenha apresentado o número de diversos protocolos de reclamações realizadas nos dias dos alegados bloqueios, a reclamada não apresentou provas – como áudios – que pudessem desconstituir as afirmações da reclamante.

Em razão da inversão do ônus da prova, incumbe à recorrente a comprovação dos fatos extintivos do direito do recorrido, consoante dispõe artigo 373, inciso II, do CPC, trazendo aos autos provas da efetiva prestação dos serviços, ônus do qual não se desincumbiu.

Cumpre frisar ainda que o argumento de defesa de que a reclamante teria afirmado em outra ação indenizatória movida contra a reclamada (PJe n.º 1001887-76.2020.811.0015), que o sinal de telefonia móvel em sua residência não seria bom, apenas reforça a tese de existência de falhas na prestação dos serviços oferecidos pela operadora recorrida.

A situação aqui apontada configura inadequada prestação de serviços e, como tal, ato ilícito ensejador do dever de indenizar os presumíveis danos morais amargados pela consumidora.

Nesse sentido:

“TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Consumidor adimplente. Bloqueio indevido da linha telefônica. Responsabilidade objetiva. Falha na prestação de serviços caracterizada. Transtornos que ultrapassaram o mero aborrecimento. Danos morais configurados. Indenização mantida em R$7.000,00. Precedentes. Recurso desprovido.(TJ-SP - AC: 10011950220198260660 SP 1001195-02.2019.8.26.0660, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 08/04/2021, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2021)

No que diz respeito ao montante da indenização por danos morais, o julgador deve determiná-lo em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, o caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, a fim de estabelecer o quantum pelo critério da razoabilidade.

Na situação
sub judice
, a consumidora tentou por inúmeras vezes solucionar administrativamente o problema de bloqueios indevidos em sua linha móvel e, mesmo tendo ajuizado a presente demanda e obtido, liminarmente, a tutela de urgência para o desbloqueio vindicado, as falhas continuaram a ocorrer por quase um ano após o primeiro bloqueio, como se pode verificar dos protocolos indicados nas petições acostadas ao longo do processo.

Assim, tendo-se em mente o princípio da razoabilidade e atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo que o
quantum
de
R$ 6.000,00
(seis mil reais) se mostra razoável e adequado, não implicando ônus excessivo a recorrida, tampouco enriquecimento sem causa do recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgar parcialmente procedente a pretensão e condenar a reclamada ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021